Tribunal: TJDFT
Processo: 0744221-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 39376/94. REPOSIÇÃO. PERDAS. PLANO COLLOR. TEMA 1170 DO STF. JULGAMENTO DEFINITIVO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A decisão que determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema no 1.170/STF decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, contribuindo para a celeridade, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
3. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição complementar de requisitório de pagamento ocorra somente após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos parâmetros dos cálculos, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.